Tribunal: TJES
Processo: 5034838-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034838-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON THEODORO DOS SANTOS NETO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5034838-03.2025.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM
: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTES:
EDSON THEODORO DOS SANTOS NETO, JOSE WILLIAN COUTO DOS SANTOS e ELISAMA AIRA DA LUZ TEIXEIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO (PCDD). INDICAÇÃO DE CONDUTOR EXTRAPRECENTUAL. ART. 257, §7º DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO INDICAÇÃO OPORTUNA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MERAS DECLARAÇÕES UNILATERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDSON THEODORO DOS SANTOS NETO, JOSE WILLIAN COUTO DOS SANTOS e ELISAMA AIRA DA LUZ TEIXEIRA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação relativa aos AITs BP00047904 e BA00432607, bem como o arquivamento do processo de cassação nº 2025-JJBJQ.

2) Os Recorrentes alegam, em síntese, que o proprietário do veículo não era o condutor no momento das infrações e que a verdade real deve prevalecer sobre a forma administrativa, arguindo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; O DETRAN/ES apresentou contrarrazões defendendo a ilegitimidade passiva, a ocorrência de preclusão e a ausência de provas idôneas para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, citando a tese fixada no PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101.

3) Quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES, rejeito-a, uma vez que a pretensão versa sobre o prontuário do condutor e processo de cassação, atos de gestão direta da autarquia estadual. No tocante ao cerceamento de defesa, não assiste razão aos recorrentes. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode dispensar diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da causa, como ocorre na espécie.

4)

A controvérsia cinge-se à possibilidade de transferência de pontuação por infrações de trânsito após o esgotamento do prazo administrativo, quando a indicação do condutor não foi realizada oportunamente.

5) No caso sub examine, os recorrentes não apresentaram qualquer justificativa plausível para a inércia durante o prazo administrativo. Não demonstraram impedimento de força maior ou falha na notificação que impedisse o cumprimento do dever legal de indicação do condutor.

6) Ademais, no que tange à prova da condução, os autores limitaram-se a colacionar declarações unilaterais assinadas por familiares ou terceiros interessados. Tais documentos, desacompanhados de provas materiais robustas (como comprovantes de trabalho, registros de viagem ou qualquer elemento que ateste a localização do proprietário em local diverso no exato momento da infração), não possuem o condão de elidir a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

7) Portanto, ante a ausência de justificativa para a indicação tardia e a insuficiência probatória, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

9) Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, ora mantido, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)